Tribunal: STF
Processo: RHC 262380
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Margleife Pereira de Jesus, em 16.8.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.8.2025, não conhecido, por unanimidade, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.015.405/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, com corréus, em 12.8.2022, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Araçuaí/MG, na Ação Penal n. 0010691-36.2020.8.13.0034, às penas de trinta e dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil duzentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121, no parágrafo único do art. 288, ambos do Código Penal; nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; no art. 17 da Lei n. 10.826/2003; e no art. 242 da Lei n. 8.069/1990 (e-doc. 12).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.22.287173-3/001, em 9.5.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento aos recursos interpostos pelo recorrente e pelo corréu, em decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ENTREGA DE ARMA DE FOGO A CRIANÇA – CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    – A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente podendo ser anulada se comprovada sua total dissonância com a prova dos autos.



    – A soberania do Júri implica em dizer que lhe compete, com exclusividade, pronunciar-se sobre a existência da infração penal e a responsabilidade do agente, com as suas circunstâncias qualificadoras e privilégios. Assim, optando por uma das versões do caso, que tenha lastro probatório nos autos, não é possível cassá-la, por não ser manifestamente contrária às provas produzidas” (fl. 1, e-doc. 4).



     



    4. Em 27.6.2025, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.015.405/MG, no qual se indica como autoridade coatora a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedindo-se o reconhecimento de nulidade absoluta do acórdão do Tribunal de origem, em razão da deficiência de defesa técnica do agravante (e-doc. 3).



    5. Em 30.6.2025, o Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 25). Em 12.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu, por unanimidade, do agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ENTREGA DE ARMA DE FOGO A CRIANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO LIMITADO À REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Na espécie, verifica-se que a petição deste agravo regimental foi subscrita por pessoa sem comprovação de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, sem capacidade postulatória para interpor recurso. Contudo, considerando que ‘Há jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste STJ pela admissão de recurso contra decisão monocrática proferida em âmbito de habeas corpus ainda que não se verifique a capacidade postulatória do subscritor’ (EDcl no HC n. 888.892/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.), o agravo regimental deve ser analisado.



    2. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior.



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 36).



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o artigo 564, III, ‘c’, do CPP estabelece que a ausência de defesa constitui nulidade absoluta. A Súmula 523 do STF complementa que a deficiência da defesa só gera nulidade se houver prova de prejuízo. Todavia, quando a defesa técnica se mostra meramente formal, inerte ou absolutamente incapaz de proteger os interesses do acusado, equipara-se à ausência total, ensejando nulidade insanável” (fl. 2, e-doc. 42).



    Sustenta que “a Defensoria Pública: I. não impugnou de forma concreta as provas que embasaram a condenação; II. deixou de suscitar nulidades relevantes no procedimento do Tribunal do Júri; III. apresentou razões recursais superficiais, sem enfrentamento direto da materialidade e autoria. IV. Assim, houve defesa meramente aparente, configurando a hipótese de nulidade absoluta” (fls. 2-3, e-doc. 42).



    Ressalta que “o acórdão recorrido manteve decisão que ignorou a gravidade da deficiência defensiva, tratando como mera irregularidade aquilo que constitui nulidade absoluta. A consequência prática foi o julgamento do réu sem garantias constitucionais adequadas, em afronta ao art. 5º, LV, da CF” (fl. 3, e-doc. 42).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se:



    1. o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reconhecer a nulidade processual decorrente da deficiência absoluta de defesa técnica, anulando-se os atos processuais a partir da defesa falha e determinando-se novo julgamento com a efetiva garantia da ampla defesa;



    2. subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que o Supremo Tribunal Federal conceda ordem de habeas corpus de ofício, reconhecendo o constrangimento ilegal evidenciado;



    3. ainda, que seja deferida, caso necessário, medida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final deste recurso, em razão da manifesta nulidade” (fl. 4, e-doc. 42).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões pedindo pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu desprovimento (e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade do acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por ausência de defesa técnica do agravante.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.015.405/MG, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concluiu não ter sido demonstrado efetivo prejuízo ocasionado por deficiência na defesa técnica do agravante, sob estes fundamentos:



    “Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a alegação defensiva de nulidade decorrente de ausência de defesa técnica não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, ‘é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)’ (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). (...)



    Ainda que assim não fosse, É certo que: ‘No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF)’ (AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024) (AgRg nos EDcl no HC n. 924.747/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.).



    Nesse contexto, diversamente do alegado pela defesa, consta do acórdão impugnado que ‘[...] a Defesa do réu Margleife Pereira de Jesus apresentou razões recursais (documento de ordem n. 445), nas quais afirma que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra-se dissociada do caderno processual. Afirma que não há provas nos autos demonstrando o envolvimento do acusado nos crimes que lhe foram imputados, tratando-se de meras conjecturas e presunções. Cita trechos de depoimentos de testemunhas para corroborar seus argumentos. Acrescenta que nada de ilícito foi encontrado em sua posse direta’ (e-STJ fl. 15).



    Desse modo, ‘A deficiência da defesa técnica não foi comprovada, pois houve efetiva participação da defesa e a discordância com a linha adotada pelo defensor anterior não caracteriza nulidade processual’ (AgRg no HC n. 917.479/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)” (fls. 2-3, e-doc. 37).



    10. Na espécie, não se comprova ausência de defesa técnica, pelo que o decidido no Superior Tribunal de Justiça se harmoniza com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 80.958 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Moreira Alves afirmou que, “se a estratégia da defesa nas alegações finais pode não ter sido a melhor, estar-se-ia cogitando de deficiência de defesa, e não de ausência dela”. 



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que, “diversamente do alegado pela defesa, consta do acórdão impugnado que ‘[...] a Defesa do réu Margleife Pereira de Jesus apresentou razões recursais (documento de ordem n. 445), nas quais afirma que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra-se dissociada do caderno processual. Afirma que não há provas nos autos demonstrando o envolvimento do acusado nos crimes que lhe foram imputados, tratando-se de meras conjecturas e presunções. Cita trechos de depoimentos de testemunhas para corroborar seus argumentos. Acrescenta que nada de ilícito foi encontrado em sua posse direta’”. Portanto, não se pode considerar ausente a defesa. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O STF também já firmou entendimento no sentido de que, ‘[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (Súmula 523/STF)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.587-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE  
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.094.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 4.12.2020). 



     



    O questionamento sobre a defesa levada a efeito pelos advogados não desqualifica nem torna inepta o trabalho antes realizado. Para acolher a alegação de nulidade arguida pelo recorrente e rever a conclusão das instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.410.929-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ARGUMENTOS AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DA MOLDURA FÁTICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.383.058-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora